Tribunal: TJDFT
Processo: 0713779-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DE PROVA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS FATOS. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. Verificado que o réu é multirreincidente na prática de crimes contra o patrimônio e que o valor da “res furtiva” não é irrisório, pois superior a 10 % (dez) por cento do salário-mínimo vigente, revela-se que o grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social não são reduzidos, o que impede a aplicação do princípio da insignificância ao caso em concreto.

2. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal que dispõe que “a prova da alegação incumbe a quem a fizer”, ́para a configuração da hipótese de coação irresistível é necessária a comprovação, por parte da Defesa, que, no caso concreto, o réu efetivamente passava por ameaça, coação ou uma situação de extrema necessidade, o que não ocorreu nos autos.

3. Em se tratando de réu multirreincidente, nos termos da jurisprudência do STJ, inviável a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 3.1. Verificada a devida compensação parcial/proporcional da atenuante da confissão espontânea, em decorrência da multirreincidência, impõe-se a manutenção do montante de agravamento da pena dosado na sentença.

4. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência, nos termos do Enunciado da Súmula no 269 do STJ.

5. Tratando-se de réu reincidente, não há que se falar na concessão do direito de substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos e nem em suspensão da pena, uma vez descumpridos os requisitos do artigo 44 e 77 do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.